Tribunal: STF
Processo: HC 254909
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Getulio Yoshiaki Ito contra decisão do Relator do HC 919.062/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4). 



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 136-141). 



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta ausência de fundamentação idônea na fixação do regime de cumprimento de pena. Aduz que a decisão é genérica e não apresenta motivação concreta. Ressalta que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da Súmula 691/STF e, sucessivamente, a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Não obstante as razões deduzidas na petição inicial, não é possível dar seguimento ao presente writ. 



    Afinal, as razões da presente impetração e respectivo pedido não foram objeto de debate no acórdão impugnado, tendo em vista que a Corte local entendeu pela inadequação da via eleita, fundamento que sequer foi impugnado na presente impetração. 



    Nesse contexto, além de deficiente a fundamentação deste habeas corpus, concorre a inviabilidade de exame de mérito sobre tema não examinado no acórdão impugnado. 



    (...) 



    Além disso, diversamente do que alega o impetrante, o paciente é reincidente, circunstância que, aliada ao fato de a condenação ser superior a 4 anos de reclusão, inviabilizaria o estabelecimento de regime diverso do fechado. 



    Nesse contexto, deficiente a fundamentação constante da petição inicial, ausente manifestação da Corte local sobre o mérito da pretensão e inexistente ilegalidade aferível de plano, o presente writ é manifestamente inadmissível. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, liminarmente, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente